Tribunal: STF
Processo: HC 211000
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator do HC nº 687.947/PE concedeu parcialmente a ordem para determinar a adequação da prisão preventiva às regras próprias do regime semiaberto. 



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo, na sentença, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva determinada em 13 de novembro de 2018.



    3. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser desproporcional a manutenção da custódia provisória, tendo em vista o regime estabelecido. Destaca encontrar-se o paciente custodiado desde 2018.



     



    4. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual do eminente Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC nº 714.985/SE. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



     



    6. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente se verificada situação de flagrante ilegalidade, ou mesmo de teratologia, da decisão impugnada, perceptível de plano, sem a necessidade de produção prova.  É o caso dos autos.



    7. Ambas as Turmas têm assentado, de maneira pacífica, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, no que implicaria, de forma cautelar, em punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015; HC nº 183.677/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020; HC nº 118.257/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014; e HC nº 185.181-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020.



    8. Os requisitos reveladores da necessidade (art. 282, inc. I, do CPP) das cautelares de natureza pessoal gênero — prisão preventiva e medidas alternativas a esta — são comuns, a saber: necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. 



    9. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 



    10. Acerca do tema, cumpre citar lição doutrinária elucidativa: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (Rogerio Schietti Cruz, in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179) 



    11. Na espécie, a prisão mostrou-se fundamentada na gravidade concreta da conduta, especialmente pelo seu modus operandi, no que paciente foi preso transportando 1,03 quilo de cocaína, 110 gramas de maconha, sendo apreendidos, ainda, balança de precisão, comprovantes de depósitos no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, demonstrado o risco à ordem pública. 



    12. No entanto, a prisão cautelar, mesmo que compatibilizada ao regime semiaberto, revela-se desproporcional. O paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão pela prática de crime não violento (tráfico de drogas), estando custodiado provisoriamente desde 13/11/2018, ou seja, há quase de 3 anos e 6 meses. Registra-se, a título ilustrativo, que esse período seria, em tese, mais do que suficiente a viabilizar a progressão ao regime aberto, pois a Lei de Execução Penal prevê como requisito objetivo o cumprimento de 40% da pena, em caso de agente primário, condenado a crime hediondo ou equiparado — art. 112, inc. V, da LEP.



    13. Assim, apesar de evidenciada situação de cautelaridade (risco à ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta do delito), a prisão preventiva —frise-se, excepcional — revela-se irrazoável.



    14. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo, a proporcionalidade. Assim, leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136)



    15. De outro lado, a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois do contrário “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”.



    16. Compactuando com esse entendimento, o e. Ministro Alexandre de Moraes salientou “que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).



    17. Dessa forma, embora demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.



     



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo, de ofício, a ordem, não nos termos em que postulada, mas para determinar a substituição da prisão provisória por cautelares alternativas, a serem estabelecidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaragibe/PE (processo nº 0044105-82.2018.8.17.0810).



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 18 de maio de 2022.



 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator